Tribunal: TJBA
Processo: 8045500-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045500-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: VIACAO SOL DE ABRANTES LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA LAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA. CANCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. BOA-FÉ OBJETVA QUE DEVE SER PRESTIGIADA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É fato público e notório, amplamente divulgado pela mídia, que a pandemia de Covid-19 trouxe dificuldades financeiras às empresas de todos os setores da economia, gerando desemprego, fechamento de diversos estabelecimentos comerciais, e obviamente, impacto em seus faturamentos, impossibilitando-as de adimplirem obrigações anteriormente assumidas, e o cancelamento do plano de saúde por inadimplência durante esse período caracteriza prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. O advento de uma pandemia impossibilita a suspensão ou a rescisão do contrato de plano de saúde com base no inadimplemento, pois se trata de problemas econômico-financeiros causados por fatos supervenientes, que a recorrida não deu causa, tratando-se aqui de caso fortuito e de força maior, previstos no art. 393 do Código Civil.

3. Aplica-se também ao presente caso a teoria da imprevisão, segundo o qual o contrato somente será exigível se as condições econômicas do tempo de sua execução forem semelhantes àquelas da sua celebração. É o reconhecimento de que a ocorrência de acontecimentos novos, imprevisíveis pelas partes e não imputáveis a elas, com impacto sobre a base econômica ou a execução do contrato, admite a sua resolução ou revisão, para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes.

4. Não se pode autorizar a suspensão ou o cancelamento dos contratos de plano de saúde com fundamento no inadimplemento do contratante decorrente da pandemia do coronavírus, nessa hipótese, caracteriza a violação aos princípios que regem as relações contratuais e de consumo.

5. A pandemia de COVID-19 justifica e autoriza uma maior restrição à autonomia privada para equacioná-la com os princípios da boa fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, e nesse contexto, entendo prudente e razoável a manutenção do plano de saúde, ainda na hipótese de inadimplemento, sob pena de causar danos irreversíveis à saúde individual e coletiva.

6. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045500-03.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada VIACAO SOL DE ABRANTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.